Tribunal: TJDFT
Processo: 0000042-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Tendo sido fixado os fundamentos jurídicos, a discordância do embargante quando ao seu conteúdo não enseja vício de omissão e de contradição.

2. Os Embargos de Declaração são via inadequada para reforma de mérito da decisão.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.